Tribunal: TJDFT
Processo: 0002974-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002974-81.2018.8.07.0010 RECORRENTES: EUDES TEIXEIRA DA SILVA E RITA DE CÁSSIA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO ART. 7o DA LEI No. 8.137/90. CABIMENTO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. Ausente o interesse dos réus em recorrer quanto aos pontos em que a sentença lhes foi favorável, os recursos devem ser parcialmente conhecidos. 2. Se as provas produzidas nos autos em conjunto com as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente comprovam a existência de grupo organizado de 04 (quatro) ou mais pessoas, com nítida divisão de tarefas entre seus integrantes, voltada para a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos (artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/13), resta caracterizado o crime de Organização Criminosa (artigo 2o, da Lei 12.850/13), sendo inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e, muito menos, a desclassificação para o crime de artigo de Associação Criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal. 3. Ausente prova segura quanto ao cometimento do crime de Receptação Qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal), impositiva a absolvição, em atenção ao princípio “in dubio pro reo”. 4. A jurisprudência mais recente do eg. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o crime previsto no artigo 7o, inciso IX, da Lei no. 8.137/90 é de perigo concreto e não abstrato, de forma que, por ser um delito que deixa vestígios, torna-se imprescindível a realização de perícia para demonstrar o risco concreto do produto, inclusive nos casos de mercadorias com prazo de validade expirado. Não tendo sido realizada a aludida perícia nos autos para atestar a impropriedade da mercadoria apreendida, devem ser absolvidos os réus dessa imputação, por falta de materialidade do delito. 5. Comete crime de falsidade ideológica o agente que, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, insere sócio "laranja" no contrato social de empresa, da qual, de fato, é apenas o gerente. 6. Tratando-se de réu reincidente e possuindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, descabido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. O crime continuado (artigo 71 do Código Penal) não se coaduna com a prática do crime de Organização Criminosa, que perturbam a paz pública, visto que o fato de os indivíduos unirem-se de forma estável e permanente com o objetivo específico de praticar crimes indeterminados demonstra habitualidade delitiva e não continuidade, devendo todas as infrações cometidas pelo grupo serem punidas em concurso material. 8. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a apreciação de pedido de gratuidade de justiça e consequente isenção de pagamento de custas processuais. 9. Recursos dos réus CLEMILTON, JOSE MARIA, ELVYS, GILMAR e WELVIS parcialmente conhecidos e, nesta parte, desprovidos. Recurso do réu FABIANO parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Recursos dos réus AMANCIO, EUDES, FRANCISCO e RITA conhecidos e parcialmente providos. Recursos dos réus JEAN, JULIO CESAR e LEANDRO conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, § 1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/13, e 180, caput e § 1o, do Código Penal, sustentando a não configuração do crime de organização criminosa e a contradição no reconhecimento concomitante do citado delito com os crimes de receptações qualificadas; c) artigos 180, caput e § 1o, do Código Penal, 315, § 2o, inciso IV, e 386, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo a atipicidade da conduta quanto aos delitos de receptação; d) artigos 299 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, ressaltando a atipicidade da conduta em relação ao crime de falsidade ideológica; e) artigo 71 do Código Penal, requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a Corte Superior já assentou que “não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, § 1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/13, 71, 180, caput e § 1o, e 299, todos do Código Penal, 315, § 2o, inciso IV, e 386, ambos do Código de Processo Penal, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020